Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-14.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Culpa da ré evidenciada, quer por provocar acidente com lesões graves na autora, quer por ser a proprietária do respectivo veículo – Danos morais e estéticos com repercussões intensas e evidenciados ante a comprovação de intervenção cirúrgica, atestando a perícia médica a subsistência de sequelas parciais e permanentes –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de indenização – Culpa da ré evidenciada, quer por provocar acidente com lesões graves na autora, quer por ser a proprietária do respectivo veículo – Danos morais e estéticos com repercussões intensas e evidenciados ante a comprovação de intervenção cirúrgica, atestando a perícia médica a subsistência de sequelas parciais e permanentes – Majoração da indenização fixada na sentença – Recurso da ré improvido, acolhido o da autora.